Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014060-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (AGRAVANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON SILVA DUARTE - CPF: 318.283.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA LEITE DA SILVA - CPF: 460.838.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DEO ROSSIO REIS NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014060-46.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambará

Agravados:
CVL Imóveis Ltda. – EPP e José Pérsio Rosa da Silva

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO DA MATÉRIA ALEGADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PELO TRIBUNAL – APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS PRECLUSAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

O princípio do Pas de nullité sans grief, preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos, mormente pelo fato da parte não poder se beneficiar da própria torpeza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014060-46.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambará

Agravados:
CVL Imóveis Ltda. – EPP e José Pérsio Rosa da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Henrique da Silva Cambará em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move CVL Imóveis Ltda. – EPP e José Pérsio Rosa da Silva, rejeitou a impugnação apresentada, ante a sua intempestividade, e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, a fim de reconhecer o valor a ser pago pelo executado ao exequente.

Inconformado, o agravante sustenta
que o cumprimento de sentença está se desenvolvendo sem a devida regularização da representação processual do exequente, ora agravado, violando o quanto disposto no art. 104, do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória. Segue defendendo a ilegitimidade ativa do exequente frente ao título executado, uma vez que o contrato de locação foi firmado com a CVL Imóveis Ltda. – EPP, de modo que a ela pertence o valor imposto na sentença condenatória, nos termos dos arts. 513, §1º e 778, ambos do CPC. Alega ainda, que a alteração das partes na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada formal e material, disposta no art. 502, do CPC.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 97289479).

As informações foram prestadas (id. 97697970), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

100835491), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014060-46.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambará

Agravados:
CVL Imóveis Ltda. – EPP e José Pérsio Rosa da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que a
CVL Imóveis Ltda. – EPP ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em desfavor de Carlos Henrique da Silva Cambará,
visando o recebimento de aluguéis e encargos em atraso, oriundo do contrato de locação firmado entre as partes, sendo a demanda julgada procedente para declarar a rescisão do referido pacto, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 19.419,78 (dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) e demais encargos locatícios vencidos até a entrega das chaves, além do ônus sucumbencial (id. 96880968).

Após o transito em julgado do
decisum
(id. 39501138 – autos de origem), José Pérsio Rosa da Silva, na qualidade de proprietário do imóvel, requereu o cumprimento de sentença (id. 96870979) visando o recebimento do montante atualizado de R$ 171.551,18 (cento e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) (id. 96870979), tendo a advogada Kilza Giusti Galeski também requerido o cumprimento de sentença para receber o montante afeto a verba honorária advocatícia contratual e sucumbencial no montante de R$ 58.755,98 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) (id. 39501140 – pág. 17/25 – autos de origem), sendo determinada a intimação do executado para realizar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC (id. 39501140 – pág. 39 – autos de origem).

Assim, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 96870992), arguindo preliminarmente a ilegitimidade do exequente e, no mérito, defendeu a existência de excesso de execução, contudo, o douto magistrado
a quo
rejeitou liminarmente a aludida impugnação, ante a manifesta intempestividade (id.

96870981).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o cumprimento de sentença está se desenvolvendo sem a devida regularização da representação processual do exequente, ora agravado, violando o quanto disposto no art. 104, do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória.

Segue defendendo a ilegitimidade ativa do exequente frente ao título executado, uma vez que o contrato de locação foi firmado com a CVL Imóveis Ltda. – EPP, de modo que a ela pertence o valor imposto na sentença condenatória, nos termos dos arts. 513, §1º e 778, ambos do CPC.

Alega ainda, que a alteração das partes na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada formal e material, disposta no art. 502, do CPC.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a suposta ilegitimidade de parte, bem como acerca da falha na representação processual, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o executado, ora agravante, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença que julgou procedente a ação de despejo c/c cobrança, onde argumentou a suposta ilegitimidade da parte, entretanto, este Tribunal rejeitou a preliminar invocada ao julgar os embargos de declaração afeto ao apelo, cujo v. acórdão já transitou em julgado, diga-se de passagem, restando o recurso assim ementado,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO E DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADO NA CONTESTAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA – NÃO COMPROVADOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC – CONTRATO DE COMPRA, VENDA E CESSÃO DE DIREITOS E DEVERES PARA ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÕES – EXISTÊNCIA DE CLAUSULA QUE SUBSTABELECE OS PODERES OUTORGADO NA PROCURAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA AJUIZAR AÇÕES – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS PARCIALMENTEACOLHIDOS.

[...]

Quando o contrato de contrato de compra, venda e cessão de direitos e deveres cedeu à adquirente a carteira de clientes de contrato de locação de imóveis urbanos e substabelece em suas clausulas os poderes outorgado na procuração pelo proprietário do imóvel, não há falar em ilegitimidade ativa da parte.
[
...]”
(RED n. 47.799/2014, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 18.06.2014 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o executado, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta a suposta ilegitimidade da parte e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, a exemplo da alegação de falha da representação processual da parte, que sequer foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, é bom que se diga, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Não obstante,
em que pese as alegações do agravante, o certo é que a suposta irregularidade na sua representação processual inexiste na espécie, conforme demonstram os documentos de id. 39501133 – pág. 08/24 e id. 39501136 – pág. 19, ambos dos autos de origem, além da questão afeta a suposta ilegitimidade de parte já estar devidamente esclarecida na espécie, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer pre
juízo ao executado.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

Além disso, é no mínimo curioso, diga-se de passagem, o fato do recorrente não ter escrito uma linha sequer acerca da fundamentação posta no
decisum
objurgado pelo d. magistrado, qual seja, a manifesta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo apresentado apenas questões processuais, não havendo ainda, nenhuma movimentação no sentido de satisfazer o crédito dos agravados.

De outra banda, ainda não há que se falar na condenação do agravante por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente, a princípio, nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022